Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706892-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CRUVINEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ CLAUDIO CRUVINEL contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO. Em suas razões (ID 69190893), sustenta que: 1) como o juiz foi omisso, houve deferimento tácito do seu pedido de gratuidade de justiça; 2) é competente o juízo de origem para processar e julgar o feito que trata de cumprimento provisório de sentença de ação civil pública processada e julgada no Distrito Federal (ACP 008465.28.1994.4.01.3400); 3) a empresa ré tem sede nesta capital federal; 4) há precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que permitem que o cumprimento provisório de sentença seja ajuizado na sede da empresa executada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o juízo de origem seja declarado competente para processar e julgar a demanda. Intimado a juntar documentos que comprovassem o seu alegado estado de hipossuficiência, o agravante recolheu o preparo (IDs 69706947 e 69706949). É o relatório. DECIDO. 1. DO CONHECIMENTO Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. 2. DO EFEITO SUSPENSIVO Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O art. 63, § 3o, do CPC permite expressamente que o juiz, de ofício, decline da competência em face de abusividade da cláusula de eleição de foro com remessa dos autos ao juízo do domicílio do réu. A previsão representa uma evolução do sistema processual e impõe limites ao exercício da faculdade de escolha do foro competente quando configurado abuso de direito, sem eliminar a tradicional distinção entre competência absoluta e relativa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de “(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). Como consequência dessa evolução normativa e jurisprudencial, as Súmulas 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) e 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”) devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama jurídico. Diante da possibilidade de controle judicial de ofício da competência relativa, resta analisar, ainda, a existência de regra específica de competência aplicável ao caso. O art. 53, III, b, do CPC atribui competência ao foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Essa disposição se harmoniza com o art. 75, §1o do Código Civil, segundo o qual cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os atos nele praticados. A aplicação dessa regra específica encontra respaldo em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em situação semelhante à dos autos, na qual o Banco do Brasil figura como réu, a Corte definiu que, embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato. Em seu voto, a Ministra Relatora, Nancy Andrighi, ressaltou que, mesmo com a faculdade conferida ao consumidor de ajuizar a demanda em seu domicílio, essa possibilidade não autoriza uma escolha aleatória que desvirtue as regras de competência, especialmente à luz do art. 63 do CPC, que permite o afastamento ex offício da competência quando a escolha do foro for abusiva. O acórdão acrescentou que a utilização de foros com custas menores e a busca por critérios aleatórios para a escolha do juízo podem comprometer a organização judiciária e ocasionar sobrecarga de processos e prejuízo à prestação jurisdicional. A propósito, registre-se a ementa do julgado: "RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ('a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício'). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido." (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025) – grifou-se. A regra específica prevalece mesmo no contexto de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva, o que permite ao juiz, de ofício, declinar da competência para o foro da agência onde a obrigação foi contraída, em favor da eficiência do sistema judicial e da adequada distribuição da prestação jurisdicional. Na hipótese, o ajuizamento da ação ocorreu em Brasília, quando o autor reside em Rio Verde-GO e a obrigação foi contraída nessa mesma localidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator